Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MÉRITO. ABONO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
1. A rejeição aos embargos de declaração opostos à r. sentença não configura nulidade por negativa de prestação jurisdicional se os declaratórios têm a finalidade de reexame da matéria em substituição a recurso próprio.
2. O beneficiário da ação coletiva teria o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva. (REsp n. 1.275.215/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/9/2011, DJe 1o/2/2012).
3. A jurisprudência do STJ é pacífica na conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, mas relativas à mesma execução (execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer). Sendo que o prazo prescricional nesses casos será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no referido processo (art. 9o do Decreto 20. 910/1932).
4. Contudo, havendo execuções de naturezas diversas, a regra é de que ambas devem ser autonomamente promovidas dentro do prazo prescricional. Excepciona-se apenas a hipótese em que a própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de obrigação. (REsp 1340444/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 12/06/2019 – grifo nosso)
5. Se no caso dos autos, não há uma dependência do cumprimento de sentença individual a uma obrigação de fazer pelo sindicato, porquanto a individualização do direito de cada um dos beneficiários pode ser feito tanto em sede de cumprimento individual de sentença coletiva como em sede de cumprimento coletivo, ambos por meio de liquidação, é de se aplicar a jurisprudência do STJ, que é pacífica na conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, já que se tratam da mesma execução (execução coletiva da obrigação de pagar e execução individual da obrigação de pagar, ambas dependentes apenas de liquidação para individualizar o crédito de cada beneficiário). Prejudicial de prescrição afastada.
6. O direito à conversão do abono do ponto não usufruído deve levar em consideração os vencimentos referentes aos meses da recusa na concessão, sendo que o valor de cada dia a ser abonado deve ser apurado mediante a divisão por trinta do vencimento do mês em que foi recusada a sua concessão, pois os dias os dias não trabalhados na escala de plantão correspondem a descanso remunerado (Acórdão 1213627, 07189984220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Em relação ao fator de correção monetária, dispôs o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.149-MG, em regime do recurso repetitivo, que nas condenações impostas à Fazenda Pública relacionadas à verba a ser percebida por servidor público, para a atualização monetária, deve incidir o IPCA-E e juros de mora calculados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a partir da citação do devedor no processo de conhecimento (RESP 1.370.899/SP).
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico, com fulcro no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil consoante tema repetitivo 973 em que restou consignado que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio. (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018).
9. Em relação ao destaque dos honorários contratuais, conforme externei meu posicionamento no Acórdão no 1167475, ao acompanhar a douta divergência no julgamento da EXE 2007002008382, realizado pelo Conselho Especial desta E. Corte de Justiça, filio-me ao entendimento a favor da aplicação do art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, com apoio da Sumula Vinculante 47 do STF e do julgamento do REsp 1.347.736/RS, para permitir o destaque dos honorários advocatícios acertados contratualmente em execuções contra a Fazenda Pública, desde que seja o respectivo contrato particular juntado aos autos antes da expedição do precatório.

10. Recurso conhecido e provido.